Tribunal: TJSP
Processo: 1007720-79.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegada violação ao direito de sustentação oral. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ensejando o não conhecimento do agravo por ausência de adequação recursal. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão, inexistindo prejuízo. 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegada violação ao direito de sustentação oral. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ensejando o não conhecimento do agravo por ausência de adequação recursal. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão, inexistindo prejuízo. 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4. Embargos rejeitados.